Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIÊNCIA DO ATO JUDICIAL VIA PJe. NECESSIDADE DO REGISTRO DO NOME DO PATRONO PARA A VALIDADE DA INTIMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1 – Caso concreto. Na origem foram interpostos embargos de declaração, não conhecidos ante a intempestividade. Interposto agravo de instrumento para obter a reforma daquele decisum, ao argumento que a ciência do ato judicial se deu via DJe e, não, via PJe, como certificado pela serventia do juízo singular.
2 – O Código de Processo Civil determina que as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico, na forma da lei e, quando não o forem, devem ser consideradas como feitas a partir da publicação dos atos no órgão oficial (arts. 270 e 272).
3 – Constatado que o patrono da parte autora não registrou ciência do ato judicial via acesso ao PJe, sua intimação somente se tornou válida a partir da publicação do respectivo ato no Diário de Justiça eletrônico, de modo que a interposição dos embargos de declaração, ainda na fluência do prazo, o torna tempestivo, a exigir a apreciação de seus termos pelo juízo de monocrático.
4 – Dado provimento ao recurso.